Tribunal: TJDFT
Processo: 0006592-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
<strong style="mso-bidi-font-weight:
normal">PENAL E PROCESSO PENAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. INIMPUTABILIDADE. FALTA DE PROVA DA INCAPACIDADE ABSOLUTA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. NÃO APLICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A dependência química, por si só, não é capaz de atestar a inimputabilidade penal do agente, devendo ser comprovada por meio de laudo pericial em que conste a incapacidade total de entender o caráter ilícito do fato.

2. Não demonstrada a falta de capacidade de entender a ilicitude dos seus atos, o réu não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no artigo 46 da Lei 11.343/2006.

3. Recurso conhecido e desprovido.